Tribunal: TJSP
Processo: 1500127-63.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Furto qualificado – autoria e materialidade demonstradas a contento – res furtiva apreendida na posse do réu – mantida a consumação - prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada – qualificadora demonstrada pela apreensão da chave falsa do tipo "micha" – afastamento dos maus antecedentes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500127-63.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
VANDERLEY BENICIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, para excluir a exasperação das penas básicas, reduzindo as penas definitivas
para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime prisional
semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, na diária mínima. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 1500127-63.2018.8.26.0540
Comarca: Santo André 3a Vara Criminal
Apelante: Vanderley Benício da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18047
Furto
qualificado

autoria
e
materialidade
demonstradas a contento res furtiva apreendida na
posse do réu mantida a consumação - prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada

qualificadora demonstrada pela apreensão da chave
falsa do tipo “micha”
afastamento dos maus
antecedentes. Recurso parcialmente provido.
VANDERLEY BENÍCIO DA SILVA
foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da comarca
de Santo André, às penas de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso III, do Código
Penal (fls. 102/106).
O
réu-condenado
apresentou
seu
inconformismo, almejando a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pugnou pela redução das penas básicas ao piso legal,
agravamento da pena pela reincidência no patamar de somente 1/6 (um
sexto), reconhecimento da forma tentada, reduzindo-se as penas em 2/3
(dois terços), afastamento da qualificadora alusiva ao uso de chave falsa
e regime inicial aberto (fls. 160/170).

Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
173/177), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 186/190).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O acusado foi condenado porque,
consoante a denúncia, no dia 16 de setembro de 2.018, por volta das
16:59 horas, na Rua Ceilão, altura do número 190, Parque do oratório,
subtraiu, para si, mediante uso de chave falsa, o veículo GM/Monza,
placas CMJ4861, cor azul, ano 1990, pertencente à Daniel de Jesus de
Souza.
No
caso
vertente,
o
contingente
probatório é suficiente ao deslinde condenatório. Senão vejamos:

A materialidade restou bem demonstrada
por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 02/04), do auto de exibição
e apreensão (fls. 08/09), do auto de entrega (fl. 10) e da prova oral
colhida.
E a autoria é induvidosa.
Em sede administrativa, o réu Vanderley
manteve-se silente (fl. 16). Interrogado em Juízo, aduziu que, na ocasião
dos fatos, estava a caminho do hospital, a fim de buscar um exame de
sua filha recém-nascida (fls. 111/112).
Ocorre que os policiais militares Edson
Rupolo e Keli Liberato Luiz consignaram, sempre que ouvidos, que
estavam em patrulhamento quando se depararam com o veículo
GM/Monza, parado no cruzamento, ocasião em que Vanderley
desembarcou, abandonando o automotor ligado, fato que lhes chamou a
atenção. Disseram que o acusado foi abordado e, ao revistarem o
veículo, constataram uma chave do tipo micha, acoplada no sistema de
ignição do automotor. Registraram que, ao questionar
Vanderley, ele admitiu que havia acabado de furtar o bem. Em Juízo, os
policiais relataram os mesmos fatos. O Policial Edson ressaltou que a
chave falsa utilizada consistia em parte de uma tesoura (fls. 05/06, 07 e
fls. 109/110).
A testemunha consignou que deixou seu
veículo na rua, trancado, por volta das 16 horas e, passada cerca de uma
hora, os policiais o avisaram da subtração (fl. 107).
Eis o conjunto probatório!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar, no caso dos autos,
que o acusado foi surpreendido na posse do bem subtraído cerca de uma
hora após a vítima tê-lo estacionado. Nesse aspecto, cumpre registrar
que “em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em
poder do agente, autoriza a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-se a justificativa inequívoca, de
modo que a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção
em certeza e autoriza o desfecho condenatório” (TACRIM - SP - AC -
Rel. Roberto Mortari - RJD 18/47).
Portanto, diante da frágil negativa do réu,
resta suficientemente comprovada a autoria em desfavor de Vanderley.
Inviável é o pretendido reconhecimento
da tentativa quanto ao crime patrimonial. Isto porque, hodiernamente,
prevalece a teoria da apprehensio rei ou amotio, conforme orientação já
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Consuma-
se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por
breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ - REsp
1.524.450/RJ Rel. Min. Nefi Cordeiro 3a Seção j. 14/10/2015
publicação DJe 29/10/2015).
Também
deve
ser
mantida
a
qualificadora alusiva ao emprego de chave falsa, pois, apreendido no
interior do automóvel subtraído o instrumento apontado como “mixa”,
conforme auto de exibição e apreensão (fls. 08/09). No mais, é certo que
os milicianos relataram que Vanderley abandonou o automotor ligado e,
ao verificarem o que estaria ocorrendo, constataram um pedaço de
tesoura “mixa”, na ignição do veículo.
Mantida
a
condenação
por
furto
qualificado, passo ao exame da dosimetria das reprimendas.
As penas básicas devem ser trazidas aos
pisos legais. É que o Magistrado, sem apontar qualquer certidão nos
autos, consignou que o apelante é portador de maus antecedentes.
Ocorre que o legislador delimitou a figura da reincidência nos arts. 63 e
64 do Código Penal, mas não fez o mesmo em relação aos maus
antecedentes, daí, coube à doutrina fazê-lo. Para efeitos de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecedentes, só condenação “por fato anterior, transitada em julgado
após o novo fato” (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e
outros, 8a edição, 2010, pág. 274, comentários ao art. 59, editora
Saraiva). No caso em tela, há apenas uma condenação definitiva, aquela
de fl. 100, que demonstra a reincidência do réu.
Desta feita, reduzo as básicas ao piso
legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, somado ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, na diária mínima.
Na segunda etapa do cálculo, verificada a
agravante, aplico o aumento na proporção de 1/6 (um sexto), restando
agora calculada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além
do pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Por fim, na terceira fase da dosimetria,
não se verificaram causas de aumento e de diminuição da pena.
Destarte, as penas definitivas alusivas ao
crime de furto qualificado ficam reduzidas aos patamares de 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11
(onze) dias-multa, na diária mínima.
Considerada a pena reclusiva definitiva e
a reincidência do apelante, o regime prisional deve permanecer no
semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para excluir a exasperação das
penas básicas, reduzindo as penas definitivas para 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mantido o regime prisional semiaberto, além
do pagamento de 11 (onze) dias-multa, na diária mínima.
Amable Lopez Soto
Relator